Tribunal: TJSP
Processo: 1018641-39.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Apelação. Consórcio. Ação de revisão de contrato c.c. devolução de valores. Ausência de interesse de agir. Inocorrência. Desistência/exclusão do grupo. Restituição dos valores pagos até 30 dias do encerramento do grupo, acrescidos de juros moratórios de um por cento ao mês, contados do 31o dia seguinte ao encerramento do grupo. A correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso e com

Ementa:
Apelação. Consórcio. Ação de revisão de contrato c.c. devolução de valores. Ausência de interesse de agir. Inocorrência. Desistência/exclusão do grupo. Restituição dos valores pagos até 30 dias do encerramento do grupo, acrescidos de juros moratórios de um por cento ao mês, contados do 31o dia seguinte ao encerramento do grupo. A correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso e com base nos percentuais estipulados na Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo. Taxa administrativa deduzida até a data da exclusão do autor do grupo consorcial. Multas contratuais/cláusulas penais. Inadmissibilidade da cobrança, vez que não demonstrado qualquer prejuízo ao grupo consorcial ou à administradora do consórcio. Preliminar rejeitada. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.